Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711993-18.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THAMYRES STEPHANE DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BV S.A. D E S P A C H O Compulsando os autos, verifico que quando da juntada da procuração da ré-apelada aos autos, em 24/05/2023 (ID 52091659), o instrumento procuratório apresentado já estava vencido, considerando a data de expedição em 08/04/2022 e a validade de 1 ano a contar da sua emissão (ID 52091659 - Pág. 6). Diante disso, diante da irregularidade, intime-se o apelado para regularizar a representação processual. PRAZO: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator